Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-17.2011.8.05.0266
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000237-17.2011.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERMENILTON FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAVIGNY MACHADO LIMA, ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA, PAULO ANDRE CARDOSO DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE UIBAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível contra sentença de indeferimento da petição inicial. Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal. Hipótese não contemplada pelo art. 485, §1º, do CPC. Intimação do advogado suficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a extinção teria ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte para emendar a inicial, requerendo o retorno dos autos para realização do referido ato.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seu advogado, para cumprimento de despacho de emenda à inicial, sob pena de nulidade da sentença que indefere a petição inicial por inércia.

III. Razões de decidir

3.A extinção do processo resultou do indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte em atender ao despacho judicial que determinava a emenda, não obstante a regular intimação feita ao seu advogado constituído.
4.A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no §1º do art. 485 do CPC, aplica-se apenas às hipóteses de paralisação do feito por negligência (inciso II) ou abandono da causa por mais de 30 dias (inciso III), não se estendendo ao indeferimento da petição inicial.
5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, nos casos de indeferimento da exordial, basta a intimação do patrono, sendo desnecessária a ciência pessoal da parte autora.
6.Não se configura, portanto, qualquer nulidade, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a legislação vigente e entendimento consolidado dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000237-17.2011.8.05.0266
, em que figuram como apelante
ERMENILTON FERREIRA DE SOUZA
e como apelado
MUNICIPIO DE UIBAI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.